Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. CONEXÃO COM INVENTÁRIO. REUNIÃO DOS PROCESSOS POR PREVENÇÃO. AÇÕES COM OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INVENTÁRIO SENTENCIADO E ARQUIVADO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado, em ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem, pelo J. d. T. V. d. F. e d. Ó. e S. d. T. (Suscitante) em face do J. d. P. V. d. F. e d. Ó. e S. d. T. (Suscitado).
O Juízo Suscitado reconheceu a prevenção e determinou a reunião dos processos perante o Juízo no qual tramitava o inventário, sob o fundamento de conexão entre as ações.
2. Fato relevante - O inventário já estava sentenciado, com trânsito em julgado, e arquivado quando distribuída a ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de conexão entre as ações de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem e de inventário, que justifique a reunião dos processos, mediante declinação de competência, considerando que o inventário já estava julgado, extinto e arquivado, no momento da distribuição da ação originária.
III - Razões de decidir
4. Ações conexas devem ser reunidas para decisão conjunta perante o Juízo prevento, salvo se uma delas já houver sido sentenciada.
5. O inventário já foi sentenciado, extinto com resolução de mérito e arquivado, portanto, não se justifica a declinação de competência. Ademais, o objeto e a causa de pedir das ações em exame são distintos, por isso inexiste identidade ou relação jurídica que configure liame processual apto a justificar a reunião das ações.
IV - Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da P. V. d. F. e d. Ó. e S. d. T., para processar e julgar a ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235. TJDFT, Acórdão 2008562, 0716608-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2025.